Tribunal: TJDFT
Processo: 0008343-33.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE PELA 2a CÂMARA CÍVEL DESTE TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO No 343, DA SÚMULA DO STF, AFASTADO PELO COLENDO STJ. REMESSA AO ÓRGÃO COLEGIADO PARA REJULGAMENTO DA RESCISÓRIA QUANTO À MATÉRIA OBJETO DA DIVERGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. CORREÇÃO PLENA DAS PARCELAS VERTIDAS. ENUNCIADO No 289, DA SÚMULA DO STJ. MODIFICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO ADOTADA NO ACÓRDÃO ANTERIOR.
1. Se, em virtude de provimento de recurso especial, por decisão monocrática do Ministro Relator, foi determinado a afastamento do Enunciado no 343, da Súmula do STF, e consequente conhecimento da rescisória no tocante à pacificação da correção monetária sobre a restituição das contribuições pagas a título de previdência privada, e exame do mérito dessa questão, impõe-se a realização de novo julgamento, a fim de que se analise a questão referida.
2. Consoante entendimento pacificado na colenda Corte Superior de Justiça, a correção monetária deve ser plena, pelos expurgos inflacionários incidentes sobre o resgate da reserva de poupança em planos de previdência complementar, sendo o IPC o índice que melhor reflete a inflação do período. Inteligência do Enunciado no 289, da Súmula do STJ. Logo, impõe-se o rejulgamento da ação rescisória, nesse ponto, para reconhecer o direito dos autores à correção monetária pelo referido índice.
3. Pedido rescisório julgado procedente.